Tribunal: TJBA
Processo: 8042574-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042574-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIERSON SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

AGRAVADO: GIAMPAOLO BELLUCCO

Advogado(s)
:
CLEYTON TOSHIO IBE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. ESBULHO CONFESSADO EM AUDIÊNCIA. MERA DETENÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Réu da ação possessória contra decisão que, na Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar reintegratória em favor do Autor, determinando a expedição de mandado de reintegração do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão e manutenção da liminar possessória; (ii) estabelecer se o Agravante trouxe elementos suficientes para desconstituir a decisão que deferiu a reintegração liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de preclusão consumativa é afastada, pois o Agravo de Instrumento anterior foi manejado por parte diversa (Defensoria Pública), sem identidade subjetiva com o Agravante.

A concessão de liminar possessória exige prova sumária da posse do Autor, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme arts. 560 e 561 do CPC.

A audiência de justificação prévia (ID
484861925
da ação de origem
) revelou confissão do Réu quanto à ocupação do imóvel como forma de cobrança de suposto crédito trabalhista, o que caracteriza esbulho e afasta a alegação de posse legítima.

A prova documental e oral evidenciou a posse anterior exercida pelo Autor, por intermédio de terceiros, bem como a resistência do Réu em restituir o bem, preenchendo integralmente os requisitos legais.

A tese de “força velha” não prospera, pois os elementos colhidos indicam turbação ocorrida em meados de novembro de 2022, há menos de ano e dia do ajuizamento da demanda.

Os depoimentos colhidos corroboram que o Agravante exercia mera detenção por permissão do possuidor, não havendo prova de posse mansa, pacífica e autônoma.

A jurisprudência admite que a detenção precária, quando convertida em recusa de restituição, configura esbulho, legitimando a tutela possessória liminar.
O Agravante não produziu elementos capazes de afastar a decisão liminar, a qual permanece adequada até reavaliação posterior pelo juízo de origem, caso surjam novas provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.198.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50013635820238130012, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042574-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante

ELIERSON SILVA DA CONCEICAO

e agravado GIAMPAOLO BELLUCCO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239